Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão interlocutória de indeferimento da revogação da gratuidade de justiça concedida à parte executada, prolatada em sede de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. A parte agravante busca o pagamento de R$ 498,88 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos de excesso de execução reconhecido em seu favor, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da prévia concessão da gratuidade de justiça à parte ora agravada ainda na fase postulatória do processo de conhecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do benefício da gratuidade judiciária em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil reza que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (art. 99, § 2o).
5. De igual modo, a revogação desse benefício impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão.
6. No caso concreto, o agravante se limitou a alegar que o agravado possui dois imóveis e dois veículos automotores em seu nome e a informar os valores constantes em seu contracheque (circunstâncias preexistentes e analisadas ao tempo da concessão da benesse, e sem qualquer impugnação a tempo e modo).
7. Essas afirmativas, isoladamente consideradas, não permitem inferir que adveio modificação da sua situação econômico-financeira apta a autorizar a revogação do benefício.
8. Por não ter se desincumbido do ônus que lhe é atribuído, a manutenção da suspensão da exigibilidade da condenação em honorários constitui medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1396446, Rel. Desa. Maria Ivatônia. PJe 14.2.2022.